Tribunal: STJ
Processo: 1030627-41.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769494 - SP (2024/0389745-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: F F DE S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S A
ADVOGADOS
: EDUARDO HOULENES MORA - SP185207
DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
INTERES.
: J R DE M
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BICALHO FERREIRA - SP254985
INTERES.
: G P A
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
LAÍS VEIGA PISTELLI - SP449321
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
CRIME
DE
TORTURA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50603867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 1102b235-b0ca-4e0d-929a-b9d03fe5104e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 1102b235-b0ca-4e0d-929a-b9d03fe5104e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769494 - SP (2024/0389745-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: F F DE S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S A
ADVOGADOS
: EDUARDO HOULENES MORA - SP185207
DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
INTERES.
: J R DE M
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BICALHO FERREIRA - SP254985
INTERES.
: G P A
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
LAÍS VEIGA PISTELLI - SP449321
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
CRIME
DE
TORTURA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50589671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:37
Código de Controle do Documento: 6f0726dc-94dd-4ba6-82ac-971a3ea9c103

Trata-se de agravo regimental interposto por F F DE S contra decisão

monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação criminal. Tortura. Recursos defensivos. Preliminar rejeitada. Mérito.
Absolvição ou desclassificação. Descabimento. Materialidade e autoria
comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Dolo específico
evidenciado. Penas. Básicas majoradas no teto legal. Rigor excessivo.
Reduzido o aumento para a fração de 1⁄2 sobre a base. Inalteradas na etapa
intermediária. Duas causas de aumento. Reduzido o acréscimo máximo (1/3)
para a fração de 1⁄4. Acréscimo de 1/5 da pena pela continuidade adequado.
Mantido o regime fechado para J. e G. e alterado ao semiaberto para F. e F.,
ante o redimensionamento operado. Prequestionamento. Preliminar rejeitada
e parcial provimento aos apelos para redimensionar as penas de J. e G. para
08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de F. e F. para 04 anos e
06 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 8590-
8596).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
Documento eletrônico VDA50589671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:37
Código de Controle do Documento: 6f0726dc-94dd-4ba6-82ac-971a3ea9c103

um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:37
Código de Controle do Documento: 6f0726dc-94dd-4ba6-82ac-971a3ea9c103

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0389745-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.494 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039141220238260602 00039643820238260602 00047585920238260602
00053163120238260602 00056327820238260041 00057132720238260041
00057237120238260041 00057331820238260041 00138899220228260602
00140648620228260602 00144987520228260602 10246385420228260602
10296479420228260602 10306274120228260602 1046385420228260602
138899220228260602 140648620228260602 144987520228260602
39141220238260602 3914122023826060200039643820238260602
39643820238260602 47585920238260602 53163120238260602
56327820238260041 57132720238260041 57237120238260041
57331820238260041
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DA S A
ADVOGADO
: EDUARDO HOULENES MORA - SP185207
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVANTE
: J R DE M
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BICALHO FERREIRA - SP254985
AGRAVANTE
: G P A
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
ADVOGADA
: LAÍS VEIGA PISTELLI - SP449321
AGRAVANTE
: F F DE S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F F DE S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S A
ADVOGADO
: EDUARDO HOULENES MORA - SP185207
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
INTERES.
: J R DE M
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BICALHO FERREIRA - SP254985
INTERES.
: G P A
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA - SP324557
C542245449113<50281551@
2024/0389745-5 - AREsp 2769494 Petição : 2025/0059643-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:51
Código de Controle do Documento: DFE647B9-F76B-4222-825D-1CE253D0499C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0389745-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.494 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
ADVOGADA
: LAÍS VEIGA PISTELLI - SP449321
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449113<50281551@
2024/0389745-5 - AREsp 2769494 Petição : 2025/0059643-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:51
Código de Controle do Documento: DFE647B9-F76B-4222-825D-1CE253D0499C